Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705983-23.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMINIO FLEX GAMA RECORRIDO: MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA MUNIZ, RAMON ALEXANDRE MUNIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO 1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF c/c art. 99, § 2o, do CPC). Pelas condições econômicas informadas pelos apelados eles preenchem o requisito supracitado. Rejeita-se o pedido de revogação do benefício. 2 – Juros de mora. Percentual. Na forma do art. 1.336 do Código Civil, o condômino que não pagar a sua contribuição fica sujeito aos juros moratórios convencionados. Contudo, tal faculdade de fixar o percentual deve ser exercida com razoabilidade. A multa exerce finalidade sancionatória em relação ao descumprimento das obrigações condominiais, de modo que a finalidade residual dos juros de mora deve ser compensatória, ou seja, destina se a remunerar os recursos de que o condomínio se viu privado em razão da inadimplência. Dessa forma, mostra-se inadmissível a estipulação de percentual de juros em exagerada (5%) em discrepância com o que se pratica no mercado financeiro. 3 – Honorários advocatícios. O pedido declaratório em relação a cláusula de convenção de condomínio, formulado em reconvenção, resulta em sucumbência parcial. Dada a ausência de valor econômico estimável a ser atribuído à demanda reconvencional, fixa-se a sucumbência parcial por equidade em um terço em desfavor do autor. 4 – Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, defendendo que a taxa de juros está devidamente prevista na convenção condominial, a qual tem força de lei perante os condôminos. Articula que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais. Ressalta que, ao apontar abusividade na porcentagem de 5% (cinco por cento), a turma julgadora retirou da convenção condominial a autonomia que a referida norma lhe permite. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.336, §1o, do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028